Tribunal: STF
Processo: ADI 293
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
E  M E N T  A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA
PROVISORIA   N.   190/90   -  PERDA   DE   EFICACIA   POR   FALTA  DE
APRECIAÇÃO  OPORTUNA   PELO   CONGRESSO    NACIONAL   (CF,  ART.  62,
PARAGRAFO  ÚNICO) - PREJUDICIALIDADE  DA  AÇÃO  DIRETA.
         -  A   medida   provisoria   constitui   espécie   normativa
juridicamente   instavel.  Esse   ato   estatal  dispõe,   em  função
das   notas   de   transitoriedade    e   de   precariedade   que   o
qualificam,   de eficacia  temporal   limitada,  na  medida  em  que,
não   convertido  em  lei,  despoja-se,   desde  o   momento  de  sua
edição,  da  aptidao  para inovar  o  ordenamento  positivo.
         -  A  perda  retroativa   de  eficacia  jurídica  da  medida
provisoria  ocorre tanto na hipótese de explicita rejeição do projeto
de  sua conversão  em lei quanto  no caso  de ausência de deliberação
parlamentar no prazo constitucional de trinta (30) dias.
         Uma   vez   cessada  a   vigencia   da   medida  provisoria,
pelo  decurso   "in  albis"   do   prazo   constitucional,  opera-se,
ante   a superveniente  perda   de  objeto,  a  extinção  anomala  do
processo  de ação  direta  de  inconstitucionalidade.